Tribunal: TJSP
Processo: 1001323-13.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029452
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001323-13.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante LUZINETE
DA CRUZ SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-13.2019.8.26.0081 -Voto no 9463
2
Apelação no 1001323-13.2019.8.26.0081
Apelante: Luzinete da Cruz Silva
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social - ANAPPS
Comarca: Adamantina
Juíza de Direito: Ruth Duarte Menegatti
Voto no 9.463
Associação de Aposentados e pensionistas. Filiação inexistente.
Falsidade de assinatura presumida em razão de erro grosseiro.
Devolução em dobro de valores. Indenização por dano moral
cabível. Verba arbitrada. Ação parcialmente procedente. Recurso
provido.
A r. sentença de fls. 101/107, cujo relatório é adotado,
julgou
parcialmente
procedente
pedido
de
declaração
de
inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por dano moral e
material, condenando a requerida à devolução de todos os valores
descontados em dobro, atualizados monetariamente da data do
desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
data da citação, suportando as partes sucumbência recíproca, fixados
os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico
obtido por cada uma, vedando-se a compensação, sendo as
despesas e custas processuais distribuídas proporcionalmente,
observada a gratuidade judiciária concedida às partes.
Apela a autora inconformada, sustentando que a
sentença entendeu que a relação existente não é abrangida pelo
Código de Defesa do Consumidor, fato que não procede, bem como
afastou a indenização por dano moral, configurando, todavia, a fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-13.2019.8.26.0081 -Voto no 9463
3
ocorrida. Repele, também, a concessão da gratuidade da justiça à ré,
haja vista que esta se limitou a fundamentar sua pretensão no fato de
ser uma associação sem fins lucrativos, o que, por si só, não torna
cabível a concessão da gratuidade processual, não tendo
demonstrado sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
Aduz que resta comprovada a falsificação de sua
assinatura no contrato que ensejou os descontos indevidos em seu
benefício previdenciário, agindo a requerida de má-fé, a demonstrar
prática abusiva e ilícita em desfavor de aposentados e pensionistas,
fato que, segundo pesquisa na jurisprudência e mídia televisiva (fls.
125), vem ocorrendo de forma reiterada, pelo que deve ser
condenada a pagar indenização por dano moral no valor de R$
5.000,00, a servir de caráter educativo e reparatório.
Recurso tempestivo e contrarrazoado às fls. 134/143.
É o relatório.
Observo que a matéria não é nova no Tribunal, tendo
esta Corte em mais de uma oportunidade reconhecido que a
requerida, embasada em documentos com assinatura falsa, efetua
descontos indevidos nas pensões recebidas por aposentados e
pensionistas.
Como já se decidiu, a relação entre as partes deve ser
resolvida à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor,
pois sua atuação se equipara a fornecedora de serviços.
Quanto aos benefícios da justiça gratuita, o réu nada
comprovou nos autos relativamente ao seu estado de necessidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-13.2019.8.26.0081 -Voto no 9463
4
ser beneficiado pela gratuidade processual da Lei 1060/50. A simples
alegação não induz a este benefício, que deve ser minuciosamente
analisada pelo Poder Judiciário, sob pena de ônus à sociedade e a
quem efetivamente a merece.
Precedentes desta Corte:
Apelação cível. Indenização. Danos materiais e morais. Alegação
de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.
Sentença de parcial procedência. Gratuidade da Justiça. Ré
pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481, STJ. Ausência de
prova sobre a alegação de hipossuficiência financeira.
Indeferimento
mantido.
Competência
recursal.
Questão
envolvendo cobrança associativa. Competência da Primeira
Subseção de Direito Privado. Competência para julgar "ações
relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive as
paraestatais, associações e entidades civis, comerciais e
religiosas".
Conflito
positivo
de
competência
recursal
no
0018939.67.2019.8.26.000, j. 3.6.2019, Relator J. B. Franco de
Godói. Grupo Especial da Seção do Direito Privado. Mérito.
Ausência de contratação válida. Descontos indevidos. Dano moral
evidenciado. Dever de indenizar. Sentença reformada para fixar
condenação em R$5.000,00 (cinco mil reais). Quantia que atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes
da Câmara. Correção e Juros. Atualização monetária nos termos
da Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da citação. Aplicação
do artigo 405, do Código Civil. Sucumbência. Aplicação da regra
do art. 86, parágrafo único, CPC/2015. Fixação, por equidade, em
R$1.500,00 (um mil quinhentos reais). Resultado. Rejeitada
preliminar. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1000679-03.2019.8.26.0168; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena -
2a Vara; Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-13.2019.8.26.0081 -Voto no 9463
5
18/10/2019)
Vale consignar que, na hipótese dos autos, conforme
afirma o juízo a quo, a falsidade da assinatura da autora é nítida, ”...
cuja diferença se verifica a olho nu, sem o menor esforço e sem
necessidade de exame pericial para tanto” (fls. 104). Realmente,
demonstrada está a conduta de má-fé da ré, que, no mínimo, não
tomou os cuidados e diligências necessárias para verificação da
autenticidade da assinatura da autora. Assim, correta a sentença que
determinou a restituição dos descontos em dobro.
E de fato, é cabível a dobra pretendida, na medida em
que evidenciada a má-fé como bem se ponderou na Apelação
1004723-46.2018.8.26.0024 (Rel. CLAUDIO GODOY, j. 31.07.2019):
“...
Por todo o exposto, incide, na espécie, o art. 42,
parágrafo único do CDC. Mas, seja como for, de todo
modo não se afastaria análoga previsão do artigo 940
do CC. E, mais, hoje exigindo-se prova de má-fé para a
sanção em ambos os casos.
Nesse sentido, e gravada a posição pessoal deste
relator, no sentido de que, diferentemente das relações
comuns (Súmula 159 do STF), nas de consumo não se
exige má-fé do fornecedor à cobrança indevida, senão,
como está no art. 42, parágrafo único, do CDC, a
ausência de engano justificável, pacificada tese diversa
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-13.2019.8.26.0081 -Voto no 9463
6
curva: “a aplicação do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor somente é justificável
quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida
quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço.
Precedentes do STJ” (AgRg no REsp 1.200.821/RJ,
Relator Ministro João Otávio De Noronha, Terceira
Turma, julgado em 10/2/2015, Dje 13/2/2015; No
mesmo sentido: AgRg no AREsp 198.188/RS, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 25/06/2013, DJe 09/08/2013; AgRg no
AREsp 100.856/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 21/03/2013, DJe 26/04/2013; AgRg
no REsp 990.431/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em
03/05/2012,
DJe
15/05/2012; AgRg no Ag 993.805/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
21/06/2011, DJe 27/06/2011; Rcl 4.892/PR, Rel.
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
27/04/2011,
DJe
11/05/2011;
AgRg
no
REsp
1018096/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011).
Persegue a autora nessa instância a indenização por
danos morais, sendo ela de todo cabível, especialmente tendo em
vista a função dissuasória da condenação.
Para fixação da verba de indenização devem-se levar
em consideração as condições econômicas das partes, as
consequências do ato, a intensidade da culpa e a circunstância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-13.2019.8.26.0081 -Voto no 9463
7
haver ou não sido concedida, cumulativamente, indenização pelo
dano patrimonial. Ademais, a condenação deve procurar desestimular
o ofensor a repetir o ato ou omissão.
Atento a essa orientação, entendo por adequado o
pedido formulado na peça vestibular, no importe de R$ 5.000,00, que
cumpre sua finalidade compensatória e dissuasória.
No mesmo sentido:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida de
mensalidades associativas. ANAPPS. Sentença de parcial
procedência, com declaração de inexigibilidade da cobrança e
determinação de devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. Apelo do autor. Dano moral
configurado. Caso parelho já apreciado por esta 3a Câmara de
Direito Privado. Indenização fixada em R$ 4.000,00. Pedido de
restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados que já
foi concedido pela sentença. RECURSO PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA".(v.32019).
(TJSP;
Apelação
Cível
1001157-24.2019.8.26.0584; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São Pedro - 1a
Vara; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro:
22/10/2019)
APELAÇÃO
DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE
AS
PARTES

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DA AUTORA INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DOBRADA DE VALORES
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE

CABIMENTO

SOFRIMENTO
E
ANGÚSTIA
EXPERIMENTADOS
PELA
AUTORA QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-13.2019.8.26.0081 -Voto no 9463
8
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO
VALOR DE R$5.000,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA A
PARTIR DO ACÓRDÃO E COM JUROS DE MORA LEGAIS A
PARTIR DO EVENTO DANOSO RESTITUIÇÃO DOBRADA DO
VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE QUE SE MOSTRA
DEVIDA PELA AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL DA
POSTURA DA RÉ APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

HONORÁRIOS
RECURSAIS

DESCABIMENTO

INEXISTÊNCIA
DE
DUPLA
SUCUMBÊNCIA
-
DERAM
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível
1000196-70.2019.8.26.0168;
Relator
(a): Alexandre
Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena -
1a Vara; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
08/10/2019)
E, nesta Câmara, em hipótese assemelhada, já se
assentou no supra já mencionado julgamento da Apelação
1004723-46.2018.8.26.0024 (Rel. CLAUDIO GODOY, j. 31.07.2019):
Associação. Desconto indevido de taxa associativa de
benefício previdenciário. Falsidade de assinatura do
termo de autorização. Aplicabilidade do CDC. Ato
associativo que é mera pré-condição de serviços
discriminados no objeto social destinados ao público em
geral. Extensão à espécie por força do art. 29 do CDC.
Art. 42, parágrafo único. Devolução em dobro. Má-fé
evidenciada pela fraude. Precedentes deste Tribunal.
Dano moral configurado e indenização devida, apenas
que não no importe pretendido. Possibilidade de
cumulação com a sanção da devolução dobrada.
Sentença parcialmente revista. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-13.2019.8.26.0081 -Voto no 9463
9
1004723-46.2018.8.26.0024; Relator : Claudio Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2019;
Data de Registro: 31/07/2019)
De rigor, portanto, a indenização pretendida com vistas
a ressarcir a autora do ocorrido.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
condenar a requerida a restituir em dobro os valores descontados e a
pagar indenização por dano moral na importância de R$ 5.000,00,
corrigida desde o presente arbitramento, com juros a partir da data do
evento danoso (Súmula 54, do STJ). A requerida é imposto o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação atualizado.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator